Tribunal: TJES
Processo: 0002968-29.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002968-29.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: LUIZ DIEGO TRABA e outros (3)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002968-29.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MAGNO MATHEUS LOUREIRO DOS SANTOS

APELADO: LUIZ DIEGO TRABA, WESLEY GOMES DA SILVA, LUIZ DIEGO TRABA, WESLEY GOMES DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DECISÃO NÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU. DECISÃO AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Criminal interpostos por Luiz Diego Traba e pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri.

Luiz Diego Traba foi condenado às penas do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

A defesa de Luiz Diego Traba alega que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, pleiteando a redução da pena-base.

O Ministério Público, por sua vez, busca a condenação do corréu Wesley Gomes da Silva, que foi absolvido pelo Conselho de Sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais:
(i) verificar se a decisão do Conselho de Sentença, que condenou Luiz Diego Traba, é manifestamente contrária à prova dos autos;
(ii) avaliar a legalidade da absolvição do corréu Wesley Gomes da Silva, considerando o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Decisão do Conselho de Sentença e soberania dos veredictos

O Tribunal do Júri possui soberania em seus veredictos, devendo a decisão ser respeitada, salvo quando totalmente dissociada das provas constantes nos autos, o que não se verifica na hipótese.

A materialidade delitiva foi devidamente comprovada pelo laudo médico de fls. 30.

Os depoimentos das testemunhas, notadamente o relato de Felipe Loureiro dos Santos, descrevem com detalhes a ação do réu Luiz Diego Traba, identificando-o como autor dos disparos que ceifaram a vida da vítima Magno Matheus Loureiro dos Santos.

A decisão condenatória encontra respaldo em elementos probatórios constantes nos autos, não podendo ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos, conforme entendimento consolidado:

“A decisão do Tribunal do Júri só será considerada manifestamente contrária às provas dos autos quando desprovida de qualquer amparo no conjunto probatório.”
(TJES; APCr 0005372-60.2008.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 29/11/2024).

2. Dosimetria da pena de Luiz Diego Traba

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em 19 (dezenove) anos de reclusão, considerando quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade, conduta social, personalidade e consequências do crime.

A jurisprudência admite a discricionariedade do magistrado na análise das circunstâncias judiciais, desde que devidamente fundamentada:

“Ao magistrado é conferida discricionariedade para fins de fixação da pena, não estando o mesmo adstrito a parâmetros matemáticos, desde que o faça de forma fundamentada, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”
(TJES; APCr 0001609-41.2019.8.08.0038; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 30/06/2021).

Considerando a gravidade das circunstâncias do crime e a fundamentação idônea, a pena-base fixada em 19 anos de reclusão mostra-se proporcional e adequada à reprovação e prevenção do delito.

3. Absolvição do corréu Wesley Gomes da Silva

A decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença em favor de Wesley Gomes da Silva encontra respaldo nos depoimentos colhidos nos autos, especialmente os relatos do policial civil Zenon Fernandes Ferreira Filho, que esclareceu não haver evidências concretas de participação do corréu no crime.

Em respeito à soberania do Tribunal do Júri e à ausência de elementos probatórios contundentes que contradigam a tese absolutória, não há razão para reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento
:

A decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri só pode ser anulada se for manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre quando há elementos probatórios que amparam a condenação ou a absolvição.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é admissível quando devidamente fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme os arts. 59 e 68 do Código Penal.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a reforma de decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença, salvo manifesta desconformidade com as provas dos autos.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e IV; arts. 59 e 68.

Código de Processo Penal, art. 593, inciso III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002968-29.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MAGNO MATHEUS LOUREIRO DOS SANTOS

APELADO: LUIZ DIEGO TRABA, WESLEY GOMES DA SILVA, LUIZ DIEGO TRABA, WESLEY GOMES DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
LUIZ DIEGO TRABA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignados com a respeitável sentença que, conforme decisão exarada pelo Conselho de Sentença, condenou o réu nas penas do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, a uma pena definitiva de 20 (vinte) anos de reclusão, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 26 de dezembro de 2022, por volta das 01h30min, na Rua Nicanor Alves dos Santos, na Escadaria Peçanha Póvoa, Morro do Alagoano, ao lado do imóvel de nº 40, próximo a lanchonete “Parada Obrigatória” e ao campo de futebol do bairro Caratoíra, nesta capital, o réu e um comparsa de comum acordo e com intenção de matar, ceifaram a vida da vítima Magno Matheus Loureiro dos Santos, mediante disparos de arma de fogo, conforme laudo de exame cadavérico de fls. 30.

Em suas razões de apelação, alega a defesa que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente pleiteia a redução do apenamento base para o patamar mínimo legal.

Por sua vez, o parquet em seu recurso pretenda a condenação do corréu Wesley Gomes da Silva nos termos da denúncia.

Contrarrazões recursais devidamente protocoladas nos autos digitalizados.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do ilustre Procurador Sócrates de Souza, opinou pelo improvimento de ambos os recursos.

A seguir passo a analisar conjuntamente os recursos interpostos.

Quanto a afirmação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, faço as seguintes considerações.

A materialidade delitiva vem comprovada pelo laudo médico de fls. 30.

As provas contidas nos autos digitalizados confirmam a viabilidade da tese acusatória em desfavor do réu Luiz Diego Traba, senão vejamos.

Ao ser ouvida, a testemunha Felipe Loureiro dos Santos esclareceu com detalhes como se deu a ação delituosa imputada ao réu. Vejamos o seu relato:

“
QUE, mais tarde, no mesmo dia, o declarante e CARA DE SAPO foram até o bar do Gordinho, próximo ao Sambão do Povo; QUE, na volta do Gordinho, o declarante e MAGNO MATHEUS, nas proximidades do Campo do Alagoano, encontraram-se com um indivíduo de apelido DG e PÉ DE MONSTRO; QUE, neste momento, PÉ DE MONSTRO e CARA DE SAPO começaram a discutir; QUE,
o declarante chamou CARA DE SAPO para ir embora, dizendo “VAMO EMBORA PORQUE TA MANDADO”, querendo dizer que aqueles indivíduos já estavam planejando algo; QUE o declarante e MAGNO se afastaram e pararam para conversar com um indivíduo que o declarante não consegue lembrar, momento em que o indivíduo de apelido DG veio caminhando em direção a elas; QUE DG veio com arma em punho e apontou a arma em direção à cabeça de MAGNO MATHEUS; QUE MAGNO abaixou o braço de DG,
mas DG apontou novamente a arma em direção à cabeça de MAGNO e efetuou disparos
; QUE o declarante, por estar abalado, não se recorda o número de disparos; QUE o declarante, quando dos disparos, saiu correndo para casa. [...]”.
(grifos nossos).

Destarte, diante das provas contidas no caderno processual, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

A respeito deste tema, vejamos o entendimento de Júlio Fabbrini Mirabete, na sua obra Código de Processo Penal Interpretado, página 680, o seguinte:

“
(...) Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão (...)”.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício
:

“
(...
).
3. A decisão dos jurados não se mostra manifestamente contrária às provas dos autos, uma vez que está em consonância com os elementos probatórios colhidos, como o boletim de ocorrência, laudo cadavérico e depoimentos das testemunhas, os quais corroboram a materialidade e autoria delitivas.
(...).
1. A decisão do tribunal do júri só será considerada manifestamente contrária às provas dos autos quando desprovida de qualquer amparo no conjunto probatório.
(...).
(TJES; APCr 0005372-60.2008.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 29/11/2024)”.

Portanto, não há que se falar em anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Subsidiariamente pleiteia a redução da pena-base imposta.

No que tange à pena-base, em que o réu busca a sua fixação no mínimo legal teço as seguintes considerações. Vejamos.

É de conhecimento notório que a jurisprudência se firma no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos,
in verbis
:

“(...
)
Ao magistrado é conferida discricionariedade para fins de fixação da pena, não estando o mesmo adstrito a parâmetros matemáticos, desde que o faça de forma fundamentada, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Diante da justificativa fundamentadamente empregada, torna-se possível aferir que o fato excedeu as consequências inerentes ao tipo penal, merecendo, portanto, valoração para fim de exasperação da pena-base.
(...)
(TJES; APCr 0001609-41.2019.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 30/06/2021; DJES
15/07/2021
)
.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do recorrente, o juízo singular valorou como desfavoráveis a culpabilidade, conduta social, personalidade, os motivos e as consequências do crime.

Portanto, da análise levada a efeito das circunstâncias judiciais pelo ilustre magistrado
a quo
, não padece de qualquer imperfeição, uma vez que utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não valorou positivamente todas as circunstâncias judicias, conforme adrede destacado, de forma que a exasperação da pena-base para o patamar de 19 (dezenove) anos se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto.

Assim, como milita em desfavor do apelante mais de uma circunstância judicial, não vejo razões jurídicas aptas a modificarem o
quantum
da pena fixada pelo julgador monocrático, tendo em vista que o mesmo se pautou nos ditames estabelecidos pelo art. 59 e 68, do Código Penal.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“imperioso observar que a pena de partida decorreu do reconhecimento de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade, conduta social, personalidade e consequências do crime, o que demonstra, pelo menos em tese, acerto na aplicação da pena definitiva”.

Adiante, no que pertine ao pleito ministerial pretendendo a condenação do réu Wesley Gomes da Silva, comungo do entendimento esposado pela douta Procuradoria de Justiça no sentido de que dos autos extrai-se os depoimentos judiciais do Policial Civil Zenon Fernandes Ferreira Filho que asseverou que
“após conversar com as testemunhas presenciais FELIPE e BERNARDO, chegou à conclusão que o acusado WESLEY não teria qualquer participação no homicídio da vítima”.

Portanto, a tese absolutória acolhida pelo Conselho de Sentença em favor do corréu Wesley encontra amparo nos autos, inexistindo razão para sua reforma, ante a soberania do Tribunal Popular do Júri.

Diante de todo o exposto e em consonância com o parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS,
mas
NEGO-LHES PROVIMENTO,
para manter intacta a r. sentença de 1º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.